Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença. Precedentes.
2. Os alimentos gravídicos estão disciplinados na Lei no 11.804/2008, que assegura à gestante o direito de receber do suposto pai contribuição financeira destinada a cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto.
3. Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará os alimentos gravídicos, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré e a proporcionalidade (Lei no 11.804/2008, art. 6o).
4. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia arbitrada na sentença é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando.
5. Recurso conhecido e não provido.